Tribunal: TJDFT
Processo: 0715604-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0715604-90.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: DIEGO MARQUES ARAUJO PACIENTE: ALAN MACHADO DA SILVA RELATOR: Desembargador JESUINO RISSATO V I S T O S, etc. Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Diego Marques Araújo, OAB-DF 27.186, em favor de ALAN MACHADO DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, que indeferiu seu pedido de revogação da prisão preventiva, formulado em ação penal na qual é réu por suposta infração ao art. 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o - A, inciso I, do Código Penal. Alega o impetrante que o paciente é primário, de bons antecedentes, registrando apenas uma passagem pela prática de ato infracional durante a adolescência, com residência fixa e ocupação lícita de pedreiro. Aponta dúvidas e questionamentos sobre o reconhecimento por fotografia feito pela vítima em delegacia, sustentando serem frágeis os indícios de autoria que pesam sobre o acusado. Defende a não demonstração do periculum libertatis, pois segundo seu entendimento o paciente poderia muito bem aguardar o julgamento em liberdade, sem qualquer risco a ordem pública, sendo cabível outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, então, a concessão liminar de liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a decisão impugnada não revela o alegado vício de fundamentação verberado pela defesa. O crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, atualmente crime hediondo, é punido com pena máxima superior a 04 anos, o que permite a decretação da prisão preventiva com espeque na regra do art. 313, I, do CPP. Quanto aos indícios de autoria, o paciente foi investigado e denunciado pela conduta a ele imputada, não sendo a via estreita do writ o espaço adequado para valoração da prova até aqui angariada, especialmente se a impugnação diz respeito ao reconhecimento fotográfico realizado pela vítima, a ser contestado no curso da instrução criminal. De todo modo, calha destacar a manifestação do órgão do Ministério Público na origem, ao aduzir que a vítima foi coerente e segura ao apontar ALAN como um dos autores do roubo em duas oportunidades, a saber, logo na data do fato, em 27/03/2020, quando narrou que: “foi abordado por dois indivíduos do sexo masculino, dentre os quais um que acredita que o conhece pelo nome de ALAN”; e em 27/04/2020 quando realizou o auto de reconhecimento de pessoa por fotografia e identificou, com absoluta segurança e presteza, a fotografia 1 referente a ALAN MACHADO DA SILVA, ratificando, na oportunidade, suas declarações de “já ter visto um dos autores anteriormente no depósito de bebidas, o mesmo por algumas vezes já havia realizado compras no estabelecimento, que pesquisando na rede social FACEBOOK localizou o perfil deste indivíduo, que se trata de ALAN SILVA”. De fato, segundo consta dos autos foi a própria vítima quem informou ter reconhecido ALAN por meio de sua página no “Facebook”, não havendo notícia de qualquer influência de policiais nesse ato, razão pela qual o reconhecimento, em princípio, é digno de credibilidade, haja vista a segurança e presteza com que a vítima identificou o autor nas duas oportunidades em que foi ouvida. Presente, assim, o fumus comissi delicti. De igual modo, também presente o periculum libertatis. A prisão foi decretada para garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo seu modus operandi, suficiente para incutir periculosidade latente do acusado e respaldar a necessidade de sua prisão cautelar para garantia da ordem pública. Consta ainda que o paciente estava no gozo de liberdade provisória recentemente concedida (03/05/2020) por outros supostos crimes de porte ilegal de arma e receptação, não havendo esclarecimento nos autos, por parte do impetrante, sobre o andamento atual dessa incidência. Assim sendo, a decisão de primeiro grau ostenta fundamentação consistente quanto aos indicadores reais de risco social, estando a prognose de reiteração delitiva fundada na dinâmica dos fatos e nas condições pessoais do autor, que não recomendam, ao menos por ora, dado o elevado risco de reiteração delitiva, sua substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão. Saliente-se que primariedade, residência fixa e ocupação lícita, por si só, não impedem a decretação da medida cautelar extrema, se presentes os requisitos do art. 312, do CPP, ainda mais quando não comprovadas, como na hipótese. Destarte, ausente o constrangimento ilegal alegado, DENEGO o pedido liminar. Solicitem-se informações. Após, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 12 de junho de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator